Tribunal: TJSP
Processo: 2202021-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO FAZER. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade débitos cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo da parte agravante. Presentes os requisitos legais para a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO FAZER. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade débitos cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo da parte agravante. Presentes os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. Decisão reformada. Recurso provido.